Tribunal: TCU
Processo: 003.895/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Monitoramento destinado a verificar o cumprimento das determinações dirigidas à Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe (SES/SE) por meio do Acórdão 7.454/2018-TCU-2a Câmara, prolatado no bojo do TC 014.129/2017-5, em face de achados de auditoria na Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (FBHC), conhecida como Hospital de Cirurgia, entidade contratualizada para prestação de serviços de saúde a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS);

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de monitoramento destinado a verificar o cumprimento das determinações dirigidas à Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe (SES/SE) por meio do Acórdão 7454/2018-TCU-Segunda Câmara , prolatado no bojo do TC Processo 014.129/2017-5 , em face de achados de auditoria na Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (FBHC), conhecida como Hospital de Cirurgia, entidade contratualizada para prestação de serviços de saúde a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar descumpridas as determinações prolatadas pelos itens 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 e 1.8.5 do Acórdão 3143/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar parcialmente descumprida a determinação prolatada pelo item 1.8.4 do Acórdão 3143/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. rejeitar parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Valberto de Oliveira Lima, e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, incisos II e VI, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos consectários legais desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento; 9.4. considerar revel, para todos os efeitos legais, José Almeida Lima, dando-se prosseguimento ao feito, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos consectários legais desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento; 9.5. autorizar, caso solicitado, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os correspondentes encargo legais, na forma prevista na legislação em vigor; e informar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, na hipótese de não atendimento das notificações; 9.7. descontinuar o presente monitoramento, diante do cumprimento do seu objetivo; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, para que o aludido ministério, por meio do Departamento de Regulação Assistencial e Controle da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (DRAC/SAES/MS), adote as providências cabíveis, com vistas ao aperfeiçoamento da das ações de regulação da atenção, programação das ações e serviços de saúde, gestão e controle de sistemas de informação, e avaliação dos serviços de saúde no Estado de Sergipe; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação, para conhecimento e adoção das providências cabíveis, ao Conselho Regional de Psicologia do Estado de Sergipe, haja vista a ausência/deficiência de prestação de serviços de apoio psicológico a pacientes no âmbito da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia, conhecida como Hospital de Cirurgia. 9.10. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe (SES/SE), à Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (FBHC), ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) e à Superintendência da Controladoria Regional da União no Estado de Sergipe (CGU/SE), para conhecimento e adoção das providências cabíveis; e 9.11. apensar estes autos ao TC Processo 014.129/2017-5 , após a adoção das providências determinadas e a efetivação das competentes comunicações, com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU.